Tribunal: TJMT
Processo: 1000026-63.2017.8.11.0111
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000026-63.2017.8.11.0111
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Consórcio, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (RECORRENTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (REPRESENTANTE), MANOEL CARDOSO BORGES - CPF: 013.632.843-12 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. NOTIFICAÇÃO DE CONTEMPLAÇÃO NO GRUPO. ENVIO DE BOLETOS AO ENDEREÇO DO RECLAMANTE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE ENCAMINHAMENTO DAS COBRANÇAS AO ENDEREÇO DO PROMOVENTE. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. CONSORCIADO INADIMPLENTE. GRUPO ENCERRADO. SENTENÇA MANTIDA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE SALDO EM SEDE RECURSAL. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Foram realizadas diversas tentativas de intimação no endereço do autor, todas negativas, apesar da obrigação da parte de manter seu endereço atualizado. Desta feita, presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.

2. É obrigação da recorrente enviar os boletos de cobrança para o consorciado e somente, em caso de não recebimento até a data prevista para o vencimento, é que o recorrido deverá contatar a Administradora, por um dos canais de atendimento disponíveis, para a obtenção da segunda via.

3. É descabida a pretensão, firmada em sede recursal, de restituição do saldo nos próprios autos, em face da proibição da inovação recursal.

4. Sentença mantida.

5. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pela reclamada em face da sentença de parcial procedência, que condenou a reclamada na obrigação de fazer de encaminhar os boletos do consórcio contratado pelo autor para o seu endereço.

A recorrente sustenta que a obrigação de fazer tornou-se impossível, pois o reclamante foi excluído do grupo do consórcio por inadimplemento das parcelas. Informa ainda que o valor disponível para pagamento ao reclamante é de R$ 2.960,28 (dois mil, novecentos e sessenta reais e vinte e oito centavos), requerendo que seja determinada a restituição nos autos.

O recorrido não intimado para apresentar contrarrazões, embora o Juízo origem tenha realizado diversas tentativas de intimação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

- Dos Retornos Das Cartas De Intimação Encaminhadas ao Recorrido

Trata-se de reclamação cível proposta através de Termo de Reclamação, sem a representação por advogado, na qual o autor forneceu endereço para intimações e o telefone n. (66) 99681-1689.

O recorrido não foi localizado para, assim, ser intimado para apresentar contrarrazões, visto que as correspondências encaminhadas ao seu endereço foram devolvidas ao remetente e a intimação tentada através de oficial de justiça também restou inexituosa (ID 82794497).

Foram realizadas diversas tentativas de intimação no endereço do autor, todas negativas, apesar da obrigação da parte de manter seu endereço atualizado.

Desta feita, presumem-se válidas as tentativas de intimações, nos termos do parágrafo único do art. 274, do Código de Processo Civil, parágrafo único,

“Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço
”.

Passo ao mérito.

VOTO - MÉRITO

O cerne do recurso consiste em verificar se é devida ou não a obrigação de encaminhar os boletos do consórcio ao endereço do reclamante, ante ao cancelamento do contrato de consórcio e exclusão do reclamante do grupo, bem como, se é devida a restituição, neste mesmo feito, do importe pago pelo consorciado, precedida da dedução da taxa de administração, do seguro, do fundo de reserva e da multa contratual.

Trata-se de reclamação na qual o autor alega ter contratado consórcio da reclamada e, sendo sorteado, não foi informado da contemplação para apresentar a documentação e retirar o bem. Sustenta que os boletos para pagamento das parcelas não são encaminhados ao seu endereço, razão pela qual postulou que a reclamada fosse compelida a enviar, mensalmente, os boletos para pagamentos das parcelas. Ao final, requereu novo prazo para retirada da motocicleta.

A reclamada sustenta que é dever do consorciado acompanhar, através do site da central de atendimento e nas concessionárias, o resultado da contemplação de sua cota, devendo o contemplado atentar-se ao prazo para apresentação dos documentos. Afirma que o reclamante tinha acesso aos canais, para acompanhar a realização das assembleias e para solicitar os boletos para pagamento, porém não o fez, de modo que a Administradora não pode ser responsabilizada por eventual atraso dos Correios, desatualização cadastral ou desídia do consorciado. Ao final, acosta cópia de tela sistêmica do contrato de adesão.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a pretensão, condenando a reclamada, tão somente
à obrigação de fazer, mais precisamente, de encaminhar à residência do autor os boletos alusivos às parcelas do consórcio, para pagamento.

A parte requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando a impossibilidade de cumprir com a sentença, informando que o autor foi excluído do grupo por inadimplência. A recorrente também esclareceu, que para emitir a segunda via do boleto, poderia o recorrido, a qualquer momento, entrar em contato com a Administradora, ligando para o 0800 722 2340, ou ainda, emiti-los pelo site da empresa, onde consta um campo específico para emissão de boletos bancários. Por fim, informou que o encerramento do grupo se deu em 21/04/2020, não havendo, desde então, boletos a serem encaminhados ao reclamante.

Pois bem. Inicialmente, saliente-se, que n
a época da prolação da sentença (id. 82794463) – 06/08/2019 - o grupo 39503, do qual fez parte o reclamante, encontrava-se, ainda, em andamento
, visto que o encerramento aconteceu apenas em 21/04/2020.

Assim, em relação a obrigação de envio dos boletos, faz-se necessário consignar que, de acordo com o Regulamento de Grupo de Consórcio Destinado a Aquisição de Produto Honda, especialmente, com a
Cláusula 4.6
, o consorciado que não recebesse o boleto deveria, imediatamente, procurar a administradora, para solicitar a segunda via, não se desonerando, em nenhuma hipótese, dos efeitos da mora. Veja-se:

“O Consorciado que, por qualquer motivo, não receber o boleto de cobrança mensal
deverá
, de imediato, procurar a Administradora através da
Central de Atendimento ao Cliente, pela homepage ou por meio de qualquer. Central de Atendimento ao Cliente: (11) 2172-7007 • www.consorcionacionalhonda.com.br, segunda via, não se desonerando dos efeitos da sua mora em nenhuma hipótese
”. (grifei)

Nesse contexto, a reclamada deveria, obrigatoriamente, enviar mensalmente o boleto de cobrança para o consorciado e somente em caso de não recebimento do boleto até a data prevista para o vencimento, é que o reclamante, ora recorrido, deveria contatar a Administradora, por um dos canais de atendimento disponíveis para a obtenção da segunda via, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

E quanto a tese de que é impossível o cumprimento da obrigação de fazer, determinada na sentença, porque o grupo já foi encerrado (abril/2020), ressalte-se que esse fato não macula a sentença recorrida, tampouco tem o condão de modificar sua parte dispositiva pois, se encerrado o grupo e não havendo mais parcela alguma a ser paga mensalmente, restará prejudicado o cumprimento de aludida obrigação, nada mais.

Ademais, conforme dispõe o artigo 499, do CPC, se impossível a tutela específica ou a obtenção do resultado prático correspondente, pode o Juízo condutor do feito converter a obrigação de fazer em perdas e danos, o que poderá ser devidamente apurado pelo Juízo
a quo
na fase de cumprimento de sentença, se for o caso. Aliado a isso, a impossibilidade não foi apresentada ao Juízo de origem. Nesse sentido:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – RECLAMATÓRIA CÍVEL – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA INDEVIDA – COBRANÇA DE FATURA COM VALOR ACIMA DO PACTUADO – AUSÊNCIA DE INSTALAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET –
ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONVERSÃO EM PERDAS DE DANOS – CABIMENTO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– DANO MORAL OCORRENCIA – VALOR INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS PARAMETROS LEGAIS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser realinhado o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos morais.

(N.U 8012209-39.2015.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/09/2019, Publicado no DJE 03/09/2019)

Também não merece guarida o pedido da recorrente, para que seja procedida, neste feito, a restituição de valor remanescente em favor do reclamante/consorciado, ante o encerramento do grupo, porque esta pretensão não foi apresentada em sede de primeiro grau, tendo vindo à tona apenas nesta fase recursal, o que não é possível, pois, além de não ter sido apresentado esse tema ao juízo para discussão, também não passou pelo crivo do contraditório e da ampla defesa.

Por derradeiro, também não merece guarida o pedido da recorrente, para que seja procedida, neste feito, a restituição de valor remanescente em favor do reclamante/consorciado, ante o encerramento do grupo,
porque esta pretensão não foi apresentada em sede de primeiro grau, qu
e não passou pelo crivo do contraditório e da ampla defesa, tendo vindo à tona apenas nesta fase recursal, o que não é possível. Assim, não é possível, neste momento processual, a análise de aludido pedido, inclusive, por flagrante descumprimento aos princípios da dialeticidade, da congruência e da impossibilidade da inovação recursal.

Ademais, não houve comprovação nos autos da tentativa de devolução administrativa do montante ou recusa do autor em receber a quantia.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022